Tribunal: TJMT
Processo: 1068720-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068720-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO ANTUNES DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 367.084.101-68 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1068720-50.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:
RENATO ANTUNES DA SILVEIRA JUNIOR

Recorrida:
ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta: 215

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL N. 7.713/88 – MARCO INICIAL – DATA DO DIAGNÓSTICO DA MOLÉSTIA
–
DIREITO À DEVOLUÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O servidor inativo que comprove ser portador de doença incapacitante elencada no
art. 6°, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade,
respeitada a prescrição quinquenal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação de isenção tributária que julgou improcedente o pedido inicial, por intermédio do qual pretendia a declaração de isenção de imposto de renda em razão de ser aposentado e portador de cardiopatia grave.

A sentença consignou que a parte autora não faz jus à isenção pretendida, uma vez que não há laudo emitido por órgão oficial para fins de comprovação da moléstia.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, alegando que é desnecessária a apresentação de laudo emitido por órgão oficial quando presentes nos autos elementos suficientes a comprovar a moléstia da qual é acometido, o que se encontra devidamente comprovado por meio dos documentos de ids. 160692820 e 160692821.

Devidamente intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 167532165, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o recorrente é servidor público estadual aposentado e, por ser portador de
cardiopatia grave – CID. 10: I 10 e 78 e I 25.1,
desde 18/05/2022
, conforme exames e laudos médicos apresentados, deve ter deferido o pedido de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física, a partir da data em questão.

Sobre o tema, o art. 6°, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88 dispõe que
ficam isentos do imposto de renda os proventos oriundos de aposentadoria ou reforma motivada por acidentes percebidos pelos portadores de doença grave, senão vejamos:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla
, neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
.

Desse modo, como a parte autora se enquadra na hipótese prevista no aludido dispositivo legal, uma vez que é portador de cardiopatia grave devidamente comprovada por meio de laudo médico e exames correspondentes,
faz jus à isenção pretendida.

No que tange ao marco inicial, há entendimento consolidado no âmbito do STJ e desta e. Turma Recursal no sentido de que
os
efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial.

A propósito, seguem julgados ilustrativos quanto a esse ponto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame.

2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da
desnecessidade de laudo oficial
para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas.

3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o
termo inicial
da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a
data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp 1584534 SE 2016/0030818-7, SEGUNDA TURMA, Relatora Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3a Região -, julg. em 18/08/2016)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENSIONISTA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA DE PARKINSON. PREVISÃO LEGAL ARTIGO 6o, XIV, LEI No 7.713/88. DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE ATESTADOS E LAUDOS MÉDICOS. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória de danos materiais ajuizada por Eunice Soares Barros em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese a Autora informa que é pensionista do Estado e padece de moléstia grave (doença de Parkinson – CID G20), assim, pretende a retroação da isenção do imposto de renda à data do diagnóstico da doença (10/2017), além da restituição dos valores descontados indevidamente.

2.

Insurgência recursal da parte Autora que se limita quanto a fixação do termo inicial da concessão da isenção, uma vez que a sentença de origem fixou como data o pedido de requerimento administrativo.

3.

Precedentes do STJ no sentido de que o termo inicial do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnostico especializado.

4.

Sentença parcialmente reformada apenas para fixar como data do início da isenção a data do diagnóstico da moléstia.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000278-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Dessa forma, o recorrente tem direito à restituição dos valores pagos referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física desde a data do diagnóstico da enfermidade, em
18/05/2022 (id. 160692821, p. 01)
.

Por fim, no caso, está se discutindo cobrança/incidência indevida de tributo, de modo que

deve ser aplicada
correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar procedente o pedido inicial,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para:

1 – declarar
que o demandante faz jus à isenção de IRPF pretendida, a qual deve ser implementada pelo ente estadual demandado imediatamente, a contar da data do diagnóstico da moléstia (
18/05/2022)
;

2 -

condenar
o requerido
a
restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda do período entre a data
do diagnóstico da enfermidade, em
18/05/2022,
e a cessação dos descontos indevidos
,
a serem devidamente comprovados na fase executiva, devendo incidir correção monetária
pelo IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ), na forma dos
Temas 905 do STJ e 810 do STF,
ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC no 113/2021
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023